Tribunal: TJMT
Processo: 0031018-03.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031018-03.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LEANDRO NARCISO LUZ - CPF: 019.786.531-31 (APELANTE), JAIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 027.228.561-74 (APELANTE), J. V. R. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Condenação mantida. Dosimetria de pena. Redimensionamento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, em favor de Jairo da Silva Moreira e Leandro Narciso Luz, contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado, fixando-lhes pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto. As defesas pleiteiam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de individualização da pena, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fixação da pena de forma conjunta afronta o princípio constitucional da individualização da pena; (ii) saber se há insuficiência de provas quanto à autoria do crime, diante de reconhecimento feito na fase inquisitorial sem confirmação judicial; (iii) saber se a pena-base foi majorada com fundamento idôneo, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. A análise conjunta da dosimetria da pena é válida quando os fatos e circunstâncias forem substancialmente semelhantes entre os corréus, conforme reiterado entendimento do STJ.

4. A autoria está comprovada por reconhecimento feito logo após o crime, reforçado pela apreensão dos objetos da vítima com os apelantes e pelos depoimentos convergentes dos policiais, colhidos sob contraditório.

5. A não localização de parte dos bens subtraídos não constitui consequência extraordinária do delito de roubo e, portanto, não justifica a majoração da pena-base.

6. Readequação da pena para ambos os réus, à luz do princípio da paridade recursal e do art. 580 do CPP, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão, com 13 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. Dispositivo.

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas dos apelantes.

Tese de julgamento:
“1. A análise conjunta da dosimetria da pena é admissível quando os corréus compartilham elementos objetivos e subjetivos idênticos no cometimento do crime. 2. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial, confirmado por outras provas em juízo, é apto a embasar a condenação. 3. A não localização de todos os bens subtraídos não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59 e 157, § 2o, II; CPP, arts. 155, 226 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.837.315/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 08.10.2019; STJ, AgRg no HC 674.909/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 738.559/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelas defesas dos acusados Jairo da Silva Moreira e Leandro Narciso Luz, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0031018-03.2018.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, II), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Nas razões recursais do apelante Jairo da Silva Moreira, a Defensoria Pública postulou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo
a quo
não observou o princípio constitucional da individualização da pena, realizando a dosimetria de forma conjunta para os corréus, em afronta aos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal e 59 do Código Penal. No mérito, requereu a absolvição do acusado Jairo da Silva Moreira, por insuficiência de provas da autoria delitiva, destacando a invalidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a ausência de confirmação em juízo da versão apresentada na fase policial. Aduziu, ainda, que os depoimentos dos policiais militares foram genéricos e que o acusado negou a prática delitiva em juízo, o que demonstraria a ausência de elementos seguros para a condenação. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria, sustentando que, ante a ausência de demonstração da extensão do abalo à vítima que pudesse justificar maior reprovabilidade da conduta do apelante, a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal (Id. 244838710).

A Defensoria Pública, nas razões recursais de Leandro Narciso Luz, igualmente, postulou, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem violou o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, ao aplicar a reprimenda de forma conjunta e com idêntica fundamentação para ambos os acusados, sem observar as peculiaridades subjetivas e objetivas da conduta do apelante. No mérito, requereu a absolvição do acusado Leandro Narciso Luz, por insuficiência de provas quanto à autoria do crime de roubo majorado, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades legais e sem confirmação em juízo, além de que a res furtiva foi encontrada em poder do corréu, sendo ausentes quaisquer elementos que demonstrassem o vínculo do apelante com o delito (Id. 244838717).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes, defendendo a regularidade da sentença, a existência de provas suficientes para a condenação e a correção da dosimetria da pena aplicada (Ids. 244838729 e 244838730).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. 253348662).

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública, em favor dos apelantes Jairo da Silva Moreira e Leandro Narciso Luz, diante da condenação proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de no 0031018-03.2018.8.11.0042.

Ressai da peça acusatória – Id. 244838673 – fls. 01/03:

Consta dos autos em epígrafe que, no dia 26 de agosto de 2018, por volta das 21:00h, em frente ao Subway, situado na Rua Historiador Rubens de Mendonça, Bairro Baú, nesta cidade, os denunciados Leandro Narciso Luz e Jairo da Silva Moreira, com desígnios de vontades e cientes da responsabilidade e ilicitude de suas condutas, utilizando-se de uma arma branca, consistente em uma faca, após fazerem grave ameaça, subtraíram da vítima João Vítor Rocha Salvador, uma mochila contendo um par de chinelos e um aparelho celular, marca samsung.

Ressai dos autos que, no dia e horário acima mencionados, a vítima se encontrava próximo ao referido estabelecimento (Subway), momento em que se aproximaram os denunciados, sendo que Jairo sacou uma faca e a encostou na cintura do ofendido, ao passo que seu comparsa Leandro portou-se ao lado, com evidente adesão à conduta de Jairo, bem como, intimidando eventual reação da vítima, que temerosa por sua vida, efetuou a entrega dos seus pertences.

Na sequência, os denunciados evadiram-se do local, levando consigo os bens da vítima, sendo que minutos depois, uma guarnição passou a efetuar rondas nas adjacências, culminando com as prisões dos denunciados, ainda na posse dos bens da vítima, oportunidade em que esta reconheceu, sem dúvida, tratarem-se das pessoas que haviam lhe abordado e levado seus pertences.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando Jairo da Silva Moreira e Leandro Narciso Luz

pelos crimes do 157, §2o, II c/c artigo 14, I, todos do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
,
em regime semiaberto.

VOTO – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Inicialmente, os apelantes sustentam a nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena, aduzindo que o procedimento trifásico não foi individualizado, tendo sido fixada a reprimenda por meio de uma análise totalmente conjunta/generalizada.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade regrada do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

No caso em análise, ao contrário do que sustenta a defesa, verifico que o magistrado singular procedeu à adequada individualização da pena, observando os ditames do artigo 59 do Código Penal.

O fato de ter sido realizada uma análise conjunta da dosimetria da pena, quando similares as situações entre os corréus, não configura nulidade, mas sim técnica admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 157, § 2o, INCISOS I E II, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O 69, DO CP. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA AVALIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados (HC n. 359 .152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017). 3. No presente caso, a Corte de origem fundamentou a exasperação da reprimenda inicial para todos os acusados com base em elementos concretos comuns extraídos dos autos, quais sejam, a extrema ousadia empregada pelos envolvidos, que vieram em vários carros, armados, da zona leste da capital paulista, para invadir o estabelecimento comercial na cidade do interior de Itatiba, de forma premeditada, com toda a conduta criminosa planejada, o que aponta para uma maior reprovabilidade da conduta, justificando, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o incremento de 1/6 (um sexto) na pena-base. 4. O art. 387, § 2o, do CPP não se refere a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2o do art. 33 do CP. Ocorre que, mesmo não se confundindo a detração penal com a progressão de regime, é consolidado o entendimento desta Corte Superior de que se estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do CPP, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1837315 SP 2019/0269447-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ÚNICA. DELITOS COMETIDOS EM SITUAÇÕES SIMILARES. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS ÀS DECISÕES ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na consideração dos arts. 59 e 60, ambos do CP, o fato de ter sido utilizada a mesma fundamentação para todos os três delitos não tem o condão de macular a dosimetria, pela apontada violação ao princípio da individualização da pena, por se tratar de crimes cometidos sob as mesmas circunstâncias. (AgRg no REsp n. 1874995/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.) 2. Não se vislumbra ilegalidade flagrante ou violação do princípio da individualização da pena no fato de o sentenciante ter adotado um critério único para afastar a pena-base de cada um dos seis delitos do mínimo legal, uma vez que os crimes foram praticados em situações similares, sendo que em todos eles, de fato, foram receptados semoventes de elevado valor e em grandes quantidades. 3. Não houve acréscimo de fundamento por parte desta Corte às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias para justificar a exasperação da pena-base. Em verdade, foi tão somente colacionado excerto do acórdão objurgado, em que é detalhada a quantidade de semoventes receptados de cada uma das seis vítimas, com o fito de demonstrar que muito embora não realizada uma dosimetria específica para cada um dos crimes cometidos, em todos os casos, consoante fundamentado pelas instâncias a quo, foram, de fato, receptados bens de elevado valor e em relevante quantidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 674909 SP 2021/0190645-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

No caso vertente, observo que as circunstâncias fáticas e jurídicas em que se encontravam ambos os apelantes são substancialmente similares, considerando que atuaram em conjunto na prática delitiva, cada qual com seu papel no
iter criminis
, mas ambos imbuídos do mesmo desígnio criminoso.

Ademais, o magistrado singular, ao sopesar as circunstâncias judiciais, identificou elementos objetivos comuns a ambos os agentes, o que autoriza a análise conjunta sem que isso implique violação ao princípio da individualização das penas.

Portanto, inviável o reconhecimento da nulidade pleiteada.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

Quanto à absolvição por insuficiência de provas.

As defesas postulam a absolvição dos apelantes, ao argumento de que as provas dos autos são precárias e insuficientes para manter a condenação. Alegam, em síntese, que não há prova segura da autoria delitiva, destacando a invalidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, a ausência de confirmação judicial do depoimento da vítima e a contradição entre as versões apresentadas pelos acusados.

O pleito não merece acolhimento
.

Com efeito, esta Câmara Criminal acompanha a predominante compreensão jurisprudencial pátria, para reconhecer que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, tem especial importância e relevância, sobretudo quando relata, com firmeza, a cena criminosa:

Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do
crime
de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
palavra
da
vítima
do delito
patrimonial
tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente
criminoso
, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a
cena

criminosa
, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório, é certo que suas declarações sobrepõem-se tanto à negativa de autoria não confirmada pelo álibi suscitado, como constituem prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, especialmente quando corroboradas por outras provas e inexistem motivos para falsa acusação. (N.U 1013974-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

A propósito:

Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

No caso em tela, a condenação está pautada em forte e coerente conjunto probatório.

A
materialidade
delitiva está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 244838673 – fls. 05), boletim de ocorrência (Id. 244838673 – fls. 22/24), termo de exibição e apreensão e auto de entrega (Id. 244838673 – fls. 25/26), auto de avaliação indireta (Id. 244838673 – fls. 62), bem como os depoimentos colhidos na fase judicial.

Quanto à
autoria
do crime de roubo, as provas coligidas aos autos são robustas e indicam, de forma inequívoca, que os apelantes praticaram o crime de roubo.

A testemunha Fábio Marques Pereira, policial militar, relatou que, em 26 de agosto de 2018, por volta das 21h, durante patrulhamento no bairro Baú, foi abordado por um adolescente em estado de choque, chorando, em frente ao Subway. O menor informou que tinha acabado de ser roubado por dois indivíduos armados com faca, que subtraíram seu chinelo e aparelho celular.

Afirmou que a guarnição, após ouvir a vítima e colher as características dos apelantes, iniciou buscas nas imediações e localizou dois suspeitos em direção oposta ao local do crime. A vítima reconheceu imediatamente ambos como os autores. Durante a abordagem, foram localizados os bens da vítima em poder dos suspeitos. O celular foi encontrado na cintura de um deles e o chinelo com o outro, não havendo confirmação quanto à apreensão da mochila.

Informou que, no momento da prisão, os apelantes não resistiram e não apresentaram justificativas consistentes. Posteriormente, soube que Jairo alegou ter adquirido os objetos de um usuário de drogas, enquanto Leandro teria negado envolvimento direto, alegando apenas estar na companhia do corréu.

Luiz Paulo Silva Miranda de Sousa, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, durante patrulhamento na avenida do CPA, foi abordado por um adolescente que estava em prantos, alegando ter sido roubado por dois indivíduos armados com faca. A vítima descreveu os autores e indicou que foram levados seu celular e chinelo.

Disse que a guarnição conduziu o menor na viatura e, ao realizarem buscas na rua posterior ao Subway, o adolescente reconheceu dois suspeitos, que foram imediatamente abordados. Segundo a testemunha, um dos indivíduos portava o celular da vítima na cintura e o outro usava seu chinelo. A vítima reconheceu ambos de forma categórica.

Durante a abordagem, ambos os suspeitos negaram a autoria do crime. Um deles alegou que havia comprado os objetos, versão repetida posteriormente na delegacia. Luiz Paulo afirmou não lembrar qual dos acusados forneceu dados inconsistentes quanto à identidade, mas confirmou que houve tentativa de verificação em sistema policial. Ressaltou que ambos negavam envolvimento, embora os objetos da vítima tenham sido encontrados em sua posse.

Ainda que a vítima tenha sido ouvida apenas na fase inquisitorial, suas declarações prestadas perante a autoridade policial, na presença do curador, Sr. Oziel Cardoso Rocha, foram firmes e seguras ao afirmar que foi abordada pelos dois réus, sendo que um deles estava armado com uma faca. Relatou com clareza que o acusado Jairo da Silva Moreira encostou a faca em sua cintura e exigiu a entrega de seu aparelho celular Samsung, mochila e par de chinelos. Informou, ainda, que reconheceu os suspeitos logo após o crime, quando estes foram abordados pelos policiais, e que seus pertences foram encontrados com os acusados.

O reconhecimento dos réus pela vítima, logo após a prática delitiva, associado à localização da
res
furtiva em poder dos apelantes, configura prova robusta da autoria delitiva.

Para o Superior Tribunal de Justiça, “
o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
” (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023).

Apesar de a vítima não ter comparecido em juízo para confirmar o reconhecimento realizado na fase policial, cumpre esclarecer que tal circunstância, por si só, não tem o condão de invalidar a prova produzida, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite que, em determinadas situações, pode haver a chamada “prova emprestada”, quando elementos informativos colhidos na fase inquisitorial são confirmados por outros meios de prova durante a instrução processual.

No caso concreto, os depoimentos judiciais dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram o teor das declarações prestadas pela vítima na fase policial, bem como o reconhecimento por ela realizado e, principalmente, a apreensão dos objetos subtraídos na posse dos acusados.

É importante destacar que, em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE SETE ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS NA FASE JUDICIAL. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão impugnada, o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 9 de fevereiro de 2015 e somente no dia 29 de abril de 2022 foi impetrado o presente habeas corpus, o que impede o seu conhecimento em decorrência da preclusão da matéria. 2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Precedentes do STJ e do STF. 3. Ademais, é certo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, porque, durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns à acusação e defesa, respeitados o contraditório e a ampla defesa, restando consignado que o réu não compareceu em Juízo para ser interrogado e na Delegacia, havia ficado em silêncio. Foi declarada sua revelia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. 4. Vale ressaltar, ainda, que a Corte de origem destacou que "um talão de cheques subtraído da vítima foi apreendido na residência do réu quando o mesmo era investigado pela prática de outro roubo, tudo a confirmar sua participação nos crimes" (fl. 29). Sendo certo que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.559/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

A vítima reconheceu os apelantes de forma segura e em circunstâncias que tornam indiscutível a identificação, pois os recorrentes foram abordados pela polícia apenas 10 minutos após o crime, nas proximidades do local, portando os objetos subtraídos.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelante Jairo em juízo é contraditória e incongruente com as demais provas dos autos.

Em seu interrogatório, Jairo da Silva Moreira negou ter sido autor da subtração. Alegou que quem efetivamente praticou o roubo foi o corréu Leandro Narciso Luz e que apenas chegou ao local posteriormente. Disse não lembrar com precisão dos acontecimentos, tendo mencionado que os bens da vítima teriam sido adquiridos de um usuário de drogas, negando, contudo, qualquer abordagem direta à vítima. Afirmou ainda que foi abordado em via pública pela polícia, juntamente com Leandro e outro indivíduo, sendo reconhecido pela vítima no momento da detenção.

Leandro Narciso Luz, revel no processo, não foi interrogado na fase judicial. Entretando, em seu interrogatório realizado perante a autoridade policial atribuiu ao corréu Jairo a prática do roubo, afirmando que este estaria com os objetos quando se encontraram e que o chamou para vender o celular, sem que soubesse da origem ilícita do bem.

As contradições nas versões dos apelantes, associadas ao fato de terem sido presos em flagrante, portando os objetos subtraídos, logo após o crime, reforçam a conclusão de que ambos participaram da empreitada criminosa.

Como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, o lapso temporal entre a notícia do crime e a localização dos apelantes (cerca de 10 minutos), o estado emocional da vítima (chorando e em pânico), a localização dos objetos roubados em poder dos réus e o reconhecimento positivo pela vítima formam um conjunto probatório sólido que não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva.

Ademais, cabe ressaltar que o Código Penal adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual, havendo diversos agentes, com múltiplas condutas que levam ao mesmo resultado, há um só delito para todos. Assim, mesmo que um dos apelantes não tenha praticado a violência ou subtraído diretamente os pertences da vítima, certo é que ele também aderiu à conduta prevista no tipo penal, fazendo sua vontade convergir com a do outro agente.

Portanto, a pretensão absolutória não merece acolhimento, uma vez que devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Redimensionamento da pena.

Subsidiariamente, Defensoria Pública, nas razões recursais de Jairo da Silva Moreira, pleiteou a reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que não haveria fundamentação idônea para a majoração da pena-base, devendo esta ser fixada no mínimo legal.

O pleito, neste ponto, merece acolhimento em favor de ambos os apelantes, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente as consequências do crime, sob o fundamento de que estas “foram graves, já que não fora localizado todos os pertences da Vítima (mochila)”.

Tal fundamentação, contudo, não se mostra suficiente para justificar o incremento da pena-base. Isso porque, para que as consequências do crime sejam consideradas desfavoráveis, é necessário que ultrapassem o resultado típico do delito, o que não ocorreu no caso em análise.

A não localização de parte dos bens subtraídos (mochila) não configura circunstância que extrapole o resultado natural do crime de roubo, não sendo suficiente para justificar a valoração negativa do vetor:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA SUCINTA - TESE DA DEFESA ANALISADA DE FORMA FUNDAMENTADA – REJEIÇÃO - MÉRITO: 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO CRIME COM A INVERSÃO DA POSSE DOS BENS DA VÍTIMA – 3. DECOTE DO EMPREGO DE ARMA – INVIABILIDADE – USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELAS SEGURAS E HARMÔNICAS PALAVRAS DA VÍTIMA, COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CONTRADITÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E SUBMISSÃO DO ARTEFATO BÉLICO À PERÍCIA – 4. PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS – RESTITUIÇÃO DE APENAS PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – NEUTRALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO LIMITADO AO INERENTE AO TIPO PENAL – 5. INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES – TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – ALMEJADA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DO CRITÉRIO QUANTITATIVO PARA JUSTIFICAR FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO, APELO PROVIDO EM PARTE – CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PGJ. 1. Somente quando não motivada, é nula a sentença, de modo que a fundamentação sucinta não a invalida; 2. Cabalmente comprovada a efetiva inversão da posse de bens da vítima, logo após o emprego de violência e grave ameaça perpetrada pelos réus, é incabível falar-se em roubo na modalidade tentada; 3. A apreensão e a perícia da arma de fogo usada no Roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, se a prova oral é firme sobre seu efetivo uso na prática da conduta criminosa; 4. “(...) A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, não se mostrando válida a exasperação da pena-base a título de consequências do delito, a menos que o prejuízo experimentado pelas vítimas fosse de expressiva monta, o que não se tem na hipótese. (...)” (N.U 0006950-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023); 5. A mera incidência, no Roubo, de mais de causa de aumento de pena, não autoriza, o recrudescimento, na terceira fase dosimétrica, da sanção em percentual superior ao mínimo de 1/3 (um terço). Inteligência da Súmula n. 443 do STJ. (N.U 0006302-48.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena deve ser redimensionada.

Reconhecida a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, passo à readequação da dosimetria das penas dos apelantes.

Circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal):

A
culpabilidade
é inerente à infração penal;

Antecedentes
: Não há informações acerca de condenações transitadas em julgado em desfavor dos apelantes a evidenciar a existência de
antecedentes
.

A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato;

Também inviável a análise da
personalidade
dos agentes porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências;

O
motivo
,
as

circunstâncias
e as
consequências

do

crime
são inerentes ao tipo penal e não justificam valoração negativa;

Comportamento

da

vítima
em nada contribuiu para o fato.

1a Fase – Possuindo os agentes circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, a pena base é fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na 2a Fase, não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, de maneira que mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na 3a Fase, não concorrem circunstâncias que acarretem a causa de diminuição de pena. Considerando a causa de aumento de pena do art. 157, §2o, II do Código Penal, em decorrência do delito der sido praticado em concurso de duas pessoas, aumento a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual estabeleço a pena definitiva em
05 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Em razão do
quantum
da pena aplicada, superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena aplicada e a natureza do delito, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, por não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto,
rejeito

a

preliminar
suscitada e, no mérito, dou parcial provimento aos recursos para redimensionar as penas de
JAIRO DA SILVA MOREIRA
e
LEANDRO NARCISO LUZ
, fixando-as em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
,
mantendo, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025